Tribunal: TJDFT
Processo: 0753390-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PLANILHA DA DÍVIDA DE DESPESAS. INCLUSÃO DA COBRANÇA DE “ÁGUA E ESGOTO”. PREVISÃO NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de título executivo, consoante a inteligência do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. Nos termos do art. 784, inciso X, do CPC, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, configura título executivo extrajudicial.
3. No caso, a cobrança da tarifa de “água e esgoto” está prevista nas atas das assembleias colacionadas aos autos. Além disso, houve deliberação da assembleia que decidiu pela manutenção da aferição interna realizada pelo condomínio para cobrar o valor devido a cada condômino. Desse modo, os referidos documentos ratificam a exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.